Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714000-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO SA contra acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto contra RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e RENATO CESAR VARTULI DA SILVA. O agravante requer a desistência do recurso, conforme petição de ID 42285322. É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator